Tribunal: TCU
Processo: 042.693/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1678/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.693/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Lino dos Santos Filho (XXX.730.068-XX); Alberto Matsuda (XXX.634.088-XX); Angela Regina Sampaio (XXX.203.128-XX); Bruno Gasparini (XXX.952.208-XX); Carlos Alberto Ferreira (XXX.045.436-XX); Cristina Sayuri Shimabukuro (XXX.220.728-XX); Marcelo Villavicencio Leite (XXX.790.278-XX); Nadia Salay Leme (XXX.067.128-XX); Renata Queiroz Dividino (XXX.081.058-XX); Sirley Barbieri Diezel (XXX.916.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.